Tribunal: TJPA
Processo: 0812396-72.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10890 - Vício Formal do Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812396-72.2024.8.14.0000

PACIENTE: GLEISON CRISTHIAN SOUZA XAVIER

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CAMETÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO NULIDADE DO PROCESSO DESDE A SUA ORIGEM E CONSEQUENTE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não conhecimento
do
Habeas Corpus
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0812396-72.2024.8.14.0000

PACIENTE: GLEISON CRISTHIAN SOUZA XAVIER

IMPETRANTES: FELIPE DOS ANJOS MARTINS, OAB/BA 73.651 E

LISA VICTORIA DA CRUZ CARDOSO, OAB/PA 73.909

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ-PA

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
impetrado dia 26.07.2024 em favor de
GLEISON CRISTHIAN SOUZA XAVIER
, acusado da prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 211, ambos do Código Penal Brasileiro, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá-Pa, nos autos do processo de origem nº 0004654-42.2014.8.14.0012.

Narra o remédio constitucional que atendendo à representação da autoridade policial, ainda na fase de inquérito, foi decretada a prisão preventiva de ambos os denunciados em 4.4.2014, tendo em vista a evasão do distrito da culpa logo após o fato criminoso, bem como para resguardar a ordem pública em razão da gravidade da infração, da repercussão do fato pelas circunstâncias da ocorrência e do temor e da sensação de insegurança que prevalecia à época dos fatos e para assegurar a aplicação da lei penal.

Em 21.11.2014 o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra
José Welton de Oliveira Torquato
e o paciente que foi recebida no dia 16.12.2014.

Por se encontrar em local incerto e não sabido, foi citado diretamente por edital e, expirado o prazo sem comparecimento, o Juízo decretou a suspensão do processo, do prazo prescricional, bem como designou audiência de instrução para o dia 12.08.2015, ocasião em que foram ouvidas 3 (três) testemunhas. Somente em 13.07.2022 o paciente compareceu perante autoridade policial espontaneamente, momento em que fora efetivada a Prisão Preventiva.

Em 14.02.2023 informa que houve nova audiência, o paciente arrolou testemunhas que, entretanto, não foram ouvidas por problemas de conexão. Na audiência remarcada para o dia 29.03.2023, o paciente foi interrogado e, posteriormente, apresentou alegações finais, sendo que em 24.8.2023, foi proferida sentença de pronúncia fundamentada no “princípio do
in dubio pro societate
”, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, com fundamento no clamor social, repercussão local do crime e princípio do
in dubio pro societate
.

Afirma que após a sentença de Pronúncia o patrono anterior interpôs Apelação, a qual foi indeferida pelo Juízo
a quo
por ser inadequada e decretado o trânsito em julgado da decisão.

Os impetrantes alegam que o processo está eivado de vício insanável que acarreta sua nulidade absoluta, consubstanciado na ausência de citação pessoal e destaca que na fase inquisitiva também sequer fora intimado a depor sobre a acusação.

No caso da citação por edital, afirmam os impetrantes que a medida correta seria a suspensão do processo e do prazo prescricional, sem a decretação da revelia, entretanto, o juízo
a quo
não só a decretou como também determinou a produção antecipada de provas, em clara violação ao que dispõe o art. 367 do CPP.

Assevera ainda que a audiência para a oitiva de testemunhas em caráter de produção antecipada de provas foi realizada sem a intervenção do representante do Ministério Público, o que viola o princípio da imparcialidade do julgador que, neste caso, assume o papel de acusador.

Diante das inúmeras nulidades suscitadas, os impetrantes pleiteiam a revogação da prisão preventiva em caráter liminar e, no mérito, requer sua confirmação e o reconhecimento de todas as nulidades apresentadas para anular todo o processo, desde a sua origem.

Na hipótese da ordem de Habeas Corpus não ser conhecida, requer-se a análise do pedido formulado na impetração para sua concessão
ex officio
, na forma do art. 654, §2º do CPP, em vista da flagrante coação ilegal.

Determinada sua redistribuição em razão da prevenção (id 21055074), os autos vieram-me conclusos dia 29.07.2024, ocasião em que acolhi a prevenção (id 21235523) e, em análise preliminar, entendi pelo indeferimento da liminar requerida pela ausência dos requisitos da cautelaridade (id 21277166).

No dia 12.08.2024 foram apresentadas as informações da autoridade coatora (id 21375083) e em 28.8.2024 foi a vez da Procuradoria de Justiça manifestar parecer pelo não conhecimento do presente
mandamus.

Em 06.09.2024 a defesa peticionou requerendo o julgamento na forma presencial.

É o relatório.

VOTO

Preliminarmente, adianto que este é o quarto
Habeas Corpus
impetrado nesta instância.

1º - Proc 0816717-87.2023.8.14.0000 - impetrado dia 23.10.2023 em que alegava que todas as provas indicavam José Welton de Oliveira Torquato como o autor do crime e assim requereu sua despronúncia e a revogação da prisão preventiva.
Writ
conhecido parcialmente e, na extensão, denegada a ordem. Atualmente, encontra-se no STJ por meio de Recurso Ordinário.

2º - Proc 0811997-43.2024.8.14.0000 - impetrado dia 20.07.2024 pleiteando a revogação do recambiamento. Julgado em 05.09.2024 pelo conhecimento e denegação da ordem.

3º - Proc 0812116-04.2024.8.14.0000 - impetrado dia 23.07.2024 em que aduz constrangimento ilegal por excesso de prazo sem que a defesa tenha dado causa à mora. Julgado em 26.8.2024 pela denegação da ordem.

E agora o paciente impetra o presente
Habeas Corpus
suscitando que o processo de origem se encontra eivado de nulidades absolutas decorrentes do trâmite processual que, consequentemente, acarretaria a nulidade de todo o processo desde a sua origem, bem como a revogação da prisão preventiva por suposto constrangimento ilegal.

Adianto que o pleito não merece conhecimento.

De início, observo que a defesa insiste em tentar configurar, de qualquer forma, o suposto constrangimento ilegal e, assim conseguir a tão almejada revogação da prisão preventiva.

Contudo, o que vem conseguindo é deixar bem claro a esta instância sua clara intenção de protelar ou tumultuar o processo de origem ao máximo, a começar pelo tempo que se manteve foragido do distrito da culpa e agora manejando instrumento processual que sequer possui natureza recursal e nem pode ser utilizado como tal, sob pena de ferir a instrumentalidade das formas e deturpar a finalidade constitucional do remédio processual que ora impetra.

Tal erro grosseiro já havia acontecido quando interpôs apelação da decisão de pronúncia, o que ocasionou o não recebimento do recurso de apelação e seu consequente trânsito em julgado. Ou seja, nota-se que a própria defesa causa a demora na marcha processual.

Em suas informações, o Juízo do processo de origem registra:

A prisão preventiva do paciente foi decretada e mantida em decisão de pronúncia (ID 99308326), levando-se em consideração a gravidade, em tese, dos delitos, o modus operandi das condutas, somado ao fato de terem se evadido do distrito da culpa, logo após o cometimento das infrações penais e permanecidos foragidos da justiça por vários anos, evidenciando que pretendiam se furtar à aplicação da lei, demonstrando que em liberdade oferecem risco concreto para a sociedade. Ademais, a manutenção das custódias é medida necessária para assegurar, até final decisão, os fins do processo penal, como instrumento de prevenção geral, pendente ainda a segunda fase do procedimento, com o julgamento do feito perante o Conselho de Sentença.

E ao final complementa, informando:

Como se vê, o feito ainda não foi pautado para plenário do júri em virtude de conduta da própria defesa, mediante interposição de recursos, mesmo o réu estando na condição de preso. Registre-se que é o terceiro HC impetrado pelo paciente, de modo que o primeiro e segundo ofícios foram respondidos em 25/07/2024 e 02/08/2024, respectivamente. Ademais, verifica-se que as matérias tratadas no HC deveriam, na verdade, ser objeto de impugnação por via recursal adequada, uma vez que o HC não é cabível como sucedâneo recursal, conforme entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores.

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, além de não visualizar qualquer tipo de nulidade nem prejuízo à defesa do paciente, consigna em seu parecer:

Nessa esteira, o MP em Segunda Instância, no uso de suas atribuições legais, e nos limites apreciativos delineados pela particularidade do caso – em situação normal (relativo ao uso habitual do HC) se manifestaria pelo Conhecimento e Denegação da ordem –, manifesta-se pelo NÃO-CONHECIMENTO do presente Writ, face a não demonstração da presença de gritante ilegalidade a justificar o seu conhecimento em caráter extraordinário, pugnando esse Órgão, ainda, pela contínua observância das formalidades e cautelas legais de estilo: necessárias ao desenvolvimento regular da ação .

Deste modo, considerando que o presente
mandamus
está sendo utilizado como sucedâneo recursal e que todas as matérias arguidas podem ser objeto de instrumento recursal adequado no momento oportuno, voto pelo não conhecimento da ordem impetrada.

Considerando o pleito de sustentação oral (id 21878581), inclua-se na pauta de sessão presencial.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador
Relator

Belém, 16/09/2024